Tribunal: TJPA
Processo: 0804084-33.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804084-33.2022.8.14.0015

APELANTE: DIONILSOM LOPES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§1º E §2º,

VII E ART. 307, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
. IMPROCEDENTE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE.

A PENA DE MULTA FORA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO HAVENDO COMO CONDUZI-LA AO MÍNIMO LEGAL.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CONHECIMENTO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEMANDARIA O MANEJO DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PARA ANÁLISE DA PRETENDIDA FINALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Dionilsom Lopes Teixeira
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §
1º e §
2º,

VII

e art. 307
,

na forma do art. 69, todos do CP
.

Narrou a denúncia
(ID nº 13589019), em síntese, que
no dia 24/06/2022, por volta das 17h:00m, a vítima Guilherme sacramento Teixeira estava andado de skate em uma praça pública no bairro Nova Olinda, no município de Castanhal, tendo deixado sua mochila com seus pertences próximo à pista em que praticava suas atividades esportivas.

O denunciado subtraiu o aparelho da vítima que se encontrava em sua mochila e, ao tentar empreender fuga do local, acabou sendo perseguido pelo ofendido, a fim de reaver seu bem, pelo que o denunciado apontou uma arma branca tipo faca ao ofendido e afirmou que iria esfaqueá-lo.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §1º, §2º, VII, e art. 307, na forma do art. 69, todos do CPB.

Em ID nº 13589021, recebida a denúncia em 14/02/2022;

Em ID nº 13589029, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/10/2022;

Em ID nº 13589045, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/11/2022, ocasião em que o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar
DIONILSON

(DIONILSOM)

LOPES

TEIXEIRA
,

qualificado nos autos, como incurs
o

nas penas do art.

157,

§1º e

§2º, VII

e art. 307
,

na forma do

art. 69, todos do CP.

Em razões recursais
(ID nº 13589057), o recorrente pugnou
pela reforma da sentença, para que seja redimensionada a pena de multa, para que volte ao patamar da pena-base (10 dias), bem como reconsiderando a prisão do acusado.

Em sede de contrarrazões

(ID nº 13589061),
o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
ao recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 13998387), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou
pelo
conhecimento e improvimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Dionilsom Lopes Teixeira
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 87 (oitenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §
1º e §
2º,

VII

e art. 307
,

na forma do art. 69, todos do CP
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
–

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena de multa do apelante, tenho que não merece ser acolhido.

A aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. – (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
– (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Assim, considerando que a pena de multa fora fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, não há como redimensioná-la ao mínimo legal.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

-

Neste particular, requer a defesa

seja reconsiderada a prisão preventiva do apelante.

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Pedido não conhecido.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023